Tribunal: TJDFT
Processo: 0768842-45.2025.8.07.0001
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Empréstimo bancário. Desconto em conta corrente. Limitação indevida. Autorização expressa. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em sede de obrigação de fazer.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível impor, por decisão judicial, limitação global dos descontos incidentes sobre a renda do consumidor, incluindo débitos automáticos em conta corrente previamente autorizados; e (ii) estabelecer se é aplicável, por analogia, a limitação de 30% prevista para empréstimos consignados em folha aos contratos de mútuo com débito em conta corrente.
III. Razões de decidir
3. Os empréstimos consignados em folha e os contratos de mútuo com débito em conta corrente possuem natureza jurídica distinta, regidos por regimes próprios, inexistindo identidade que autorize a aplicação indiscriminada das mesmas limitações.
4. Nos contratos com débito automático em conta corrente, o pagamento decorre de autorização expressa e prévia do contratante, constituindo mecanismo contratual diverso do consignado em folha, circunstância que afasta a incidência da limitação legal de 30%.
5. De acordo com entendimentos do STJ a Resolução Bacen 4.790/2020 somente autoriza o cancelamento da autorização quando houver dúvida quanto à existência de prévia anuência do mutuário.
6. “A revogação unilateral da autorização de desconto em conta corrente é inadmissível, quando destituída de justa causa, por representar uma afronta aos princípios do pacta sunt servanda e da boa-fé objetiva, com potencial para prejudicar a integridade do contrato e a equidade na relação entre as partes” (AgInt no REsp no 1.837.432/RS).
IV. Dispositivo
7. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: Resolução BACEN no 4.790/2020.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.837.432/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 28/4/2025; TJDFT, APC 0701840-71.2024.8.07.0008, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 22/4/2025; TJDFT, APC 0713643-15.2024.8.07.0020, Rel. Des(a). Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 25/6/2025.